Tribunal: TJPA
Processo: 0005043-51.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005043-51.2017.8.14.0067

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS

APELANTE: WALTER JUNIOR PIMENTEL MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005043-51.2017.8.14.0067

COMARCA: MOCAJUBA (VARA ÚNICA)

APELANTE: WALTER JUNIOR PIMENTEL MONTEIRO

(RAIMUNDO LIRA DE FARIAS – OAB/PA 7454)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDONÇA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o Magistrado procedeu à compensação entre elas, mantendo inalterada a pena base anteriormente fixada,
não se mostrando desproporcional o quantum aplicado.

3.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Walter Junior Pimentel Monteiro,
por intermédio do Advogado Raimundo Lira de Farias, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, que o
condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 121 c/c art. 14, II ambos do CPB.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, o recorrente em 24/06/2017 tentou matar a vítima, ao deferir-lhe disparo de arma de fogo.

O apelante pretende:
a)
conhecimento do presente recurso;
b)
a reforma da digna decisão do Magistrado sentenciante, em favor do acusado reconhecendo a confissão do delito quando do julgamento no Tribunal do Júri.
c)
que a confissão, em sede de segunda fase da dosimetria da pena, por ser circunstância relevante, seja apta a reduzir a pena cominada para o minimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que:

“(...)
tanto a atenuante da confissão espontânea, quanto a agravante da
reincidência foram escorreitamente reconhecidas pelo il. Juiz a quo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendonça
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão em favor do acusado, notadamente no que pertine à utilização da mesma para redução da pena cominada para o mínimo legal,

Para melhor exame, necessário detalhar em nossa decisão a dosimetria da pena aplicada
in casu,
razão pela qual passo a sua imediata análise, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)

Em relação ao acusado Walter Júnior Pimentel Monteiro

Após a votação dos quesitos, entendeu o Conselho de Sentença, por maioria CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II Código Penal, afastando a tese da legítima defesa.

Ante a decisão do Conselho de Sentença, passo à dosimetria da pena:

Considerando que: a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, o maior ou menor conteúdo de dolo, que para o presente caso apresenta-se em grau normal; b) Não possui maus antecedentes, antes do fato, contudo existe reincidência que deverá ser aplica na segunda fase c) sua conduta social: presumivelmente normal, d) sua personalidade é normal, não tenho que valorar; e) os motivos evidenciam a cupidez de seu espírito, o crime foi ocasionado por uma briga, preexistente; f) as circunstâncias normais à espécie; g) as consequências do crime a vítima sofreu sérios danos a sua saúde, perfuração de órgãos vitais, foi internado na capital para submeter a procedimentos cirúrgicos; h) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que apontam um juízo de reprovabilidade da conduta, havendo circunstâncias negativas, fixo a pena base em 9 (nove) anos e 6 (nove) meses de reclusão.

O Condenado Walter Júnior é reincidente conforme atesta a certidão criminal, por esse motivo deve ser aumentada a sua pena com base no artigo art. 611 do CP. Reconheço circunstância atenuante, art. 65 "d" do Código Penal, torno a pena base na 2 fase no "quantum", 9 anos e 6 meses.

Na terceira fase, constato que não existem causas gerais ou especiais de aumento de pena. Contudo, verifico que existe a causa geral de diminuição de pena da tentativa, na forma do art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal,

Levando em conta que a lesão incapacitou a vítima para suas atividades habituais por mais de 60 dias, reduzo a pena em 1/3 (um terço), em razão da tentativa, fixo a pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão.

Considero a pena aplicada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Deste modo, deve o condenado Walter Júnior Pimentel Monteiro começar a cumprir a pena em regime aberto.(...)” (grifos nossos)

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Registre-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante um vetor judicial, fixando a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessa forma, a circunstância judicial desfavorável atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal.

Pertinente lembrar que, incidindo ao menos 01 circunstância judicial desfavorável ao recorrente, por si só, acarreta a fixação da pena base no patamar acima do mínimo legal, conforme convicção deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 23
:

“
Súmula 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse contexto, correta a exasperação da pena base fixada em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a reincidência do agravante como causa de aumento da pena (conforme certidão criminal), em contrapartida, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d” do CPB. Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado fez a
compensação da atenuante da

confissão espontânea com a agravante da reincidência
para manter inalterada a pena anteriormente fixada, permanecendo o
quantum
em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim sendo, nota-se que a alegação defensiva no sentido de não utilização da confissão espontânea como atenuante, não merece prosperar, pois o Magistrado reconheceu a atenuante, aplicou ao caso concreto, entendimento uníssono da jurisprudência pátria, ponderando atenuante e agravante e realizou a compensação entre elas.

Nessa esteira, vejamos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, corroborando tal entendimento,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO.
ATENUANTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.

Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.
4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
5. No caso, verifica-se que a confissão qualificada do réu em outro processo foi utilizada pelo Ministério Público ao sustentar a condenação, impondo-se, assim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 6. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 7. Se o paciente registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 8 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 581.967/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONFISSÃO. ATENUANTE. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO.
SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).
2. A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 653.557/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Não há ilegalidade na ausência de intimação para o julgamento de agravo regimental, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ. 2. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão, com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações não configuradas. 3. Presente flagrante ilegalidade, entretanto, deve ser concedida ordem de habeas corpus de ofício, para excluir a vetorial dos maus antecedentes, fixando-se a pena-base no mínimo legal. 4. Consolidou-se a orientação de que, "se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda os relativos aos maus antecedentes, à personalidade do agente e à conduta social"(AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). 5. Embargos de declaração rejeitados, mas concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, estabelecendo-se a pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.

(EDcl no AgRg no AREsp 1761579/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procede-se à compensação, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte de que 'devida a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mesmo a específica' [...]".
(grifos nossos)

Na terceira fase da dosimetria, corretamente utilizada a tentativa como causa de diminuição da pena, fixando o
quantum
final em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dessa feita, os fundamentos trazidos pela instância de origem, para exasperação da reprimenda, mostram-se razoáveis e proporcionais ao caso concreto, conquanto, não faz jus o recorrente ao pedido de redução da pena cominada para o mínimo legal.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a
manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ante o exposto,
acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022